Tribunal: TJSP
Processo: 1031087-06.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato de compra e venda de mercadorias alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se pagas voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Dívida oriunda do inadimplemento de contrato de compra e venda de mercadorias alcançada pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora a dívida exista e, se pagas voluntariamente, não possa ser repetida, ela não pode ser cobrada judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedente do TJ/SP - Da plataforma "Serasa Limpa Nome" se extrai um inaceitável objetivo de constranger a consumidora ao pagamento de dívida prescrita e inexigível, lá chamada de "conta atrasada" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - A aplicação de um aumento do score na dita plataforma daquele que se propõe a pagar o débito inexigível viola o princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão é colocado como meio de se ter um bom nome na praça - Score do SERASA amplamente utilizado na praça para análise de crédito - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "contas em atraso" e, portanto, sinônimo de inadimplência - Devida indenização por dano moral em razão da cobrança indevida de dívida prescrita - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedentes da Câmara - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, devendo o recorrido se abster de atos de cobrança judiciais e extrajudiciais - Condenado o apelado no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com juros a partir da citação e correção monetária contada do arbitramento - Invertido o ônus da sucumbência e fixados os honorários advocatícios em vinte por cento do valor da condenação.